Tribunal: TCU
Processo: 004.778/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1773/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.778/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla de Lima Caldas (XXX.779.593-XX); Edineia Ramos Dias Friaca (XXX.425.761-XX); Eduardo Fernandes Santos (XXX.301.771-XX); Evaldo Cesar Furtado Moreira (XXX.738.671-XX); Gleide Viviani Maciel Almeida (XXX.922.781-XX); Leonardo Goncalves de Alvarenga (XXX.215.737-XX); Marcio Lauro da Costa (XXX.413.201-XX); Roselene Lopes de Oliveira (XXX.285.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.